Tribunal: TJES
Processo: 0025845-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0025845-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS e outros
APELADO: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelações Cíveis em face da r. sentença de fls. 604/610, em autos digitalizados (id. 2814797), integrada pela decisão de fls. 657/658, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais deduzidos na
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios desde a citação inicial e correção monetária desde a data do arbitramento, determinando ainda o desconto da condenação em caso de recebimento de valor de seguro obrigatório.

Além disso, por entender a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes em custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor dos patronos da requerente e 15% (quinze por cento) do proveito econômico em favor dos patronos das requeridas, ressalvando estar a requerente amparada pelos benefícios da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

No tocante à denunciação da lide, condenou a seguradora denunciada, direta e solidariamente com as seguradas/requeridas, ao pagamento da indenização devida à vítima/autora nos limites contratados na apólice, em observância à Súmula 537 do STJ e parágrafo único do artigo 128 do CPC. Por fim, por apresentar resistência à denunciação, condenou a seguradora denunciada em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de apelação, às fls. 664/692, a requerente
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
inicialmente pugna pela manutenção de seu benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Ainda, sustenta em síntese que: i) deve ser declarada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante o cerceamento de defesa da requerente, que não teve manifestação do juízo de piso acerca das matérias invocadas em sede de embargos declaratórios; ii) restou comprovado pelo laudo pericial o dano e a redução da capacidade física da autora, não havendo dúvidas quanto à concausalidade entre o ato ilícito praticado pelas requeridas e os danos provocados na saúde da requerente, de modo a serem providos os danos materiais/lucros cessantes reclamados; iii) sucessivamente, caso seja mantido o entendimento contrário à concessão dos danos materiais, seja anulada a sentença a fim de ser determinada a complementação do laudo pericial com a realização de perícia por médico do trabalho; iv) o valor arbitrado em sede de danos morais é demasiadamente baixo, não sendo capaz de minimizar os constrangimentos sofridos, tampouco de modificar o comportamento ilícito dos recorridos, de maneira que deve ser majorado tal valor; v) a correção monetária e juros de mora devem ser calculados desde o evento danoso, conforme preceituado pela Súmula 54 do STJ; vi) apesar de a sentença, em embargos declaratórios, haver entendido pela dedução do DPVAT da indenização fixada, a recorrente não recebeu valor algum a título de seguro e vii) deve ser excluída a condenação da autora em custas e honorários advocatícios, ante o fato de fazer jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, e de as recorridas terem dado causa ao ajuizamento da ação indenizatória.

Contrarrazões da requerida
KOVR SEGURADORA S.A
às fls. 739/754 requerendo o desprovimento integral do recurso autoral.

Por seu turno, a requerida
KOVR SEGURADORA S.A
, em seu arrazoado recursal de fls. 694/718 pugna pela reforma da sentença para total improcedência do pleito autoral. Supletivamente, requer a redução do dano moral, ressalvando-se o desconto de eventuais valores recebidos a título do seguro DPVAT, e adotando como marco inicial para os juros moratórios a data do arbitramento.

Contrarrazões da requerente
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
às fls. 727/736, nas quais requer seja negado provimento à apelação interposta por
KOVR SEGURADORA S.A
.

Contrarrazões das requeridas
NOVA TRANSPORTES LTDA
e
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
às fls. 757/779 requerendo que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se incólume a sentença.

É, no essencial, o relatório.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o eminente Relator,
Des. Manoel Alves Rabelo
, proferiu judicioso voto no sentido de acolher preliminar suscitada pela apelante
Maria Machado de Souza de Jesus
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que nova perícia seja realizada na presente ação, por médico especialista que, em seu entendimento, seria um Médico do Trabalho.

Analisei criteriosamente os autos e, com a devida vênia, entendo não ser necessária a realização de uma nova perícia, muito menos sob o comando de Médico do Trabalho. Explico.

Dentre os pontos controvertidos fixados ao proferir a decisão saneadora (fls. 486/490), estão se:
(i)
“existe nexo causal entre o dano narrado pela autora e as condutas imputadas as requeridas”;
(ii)
“o dano na lombar já era preexistente”;
(iii)
“a autora é considerada incapacitada para trabalhar”; e
(iv)
“a autora faz jus ao pagamento de danos materiais em razão de eventual incapacidade para o trabaiho”, cujo deslinde, a meu ver, poderiam ficar a cargo do Médico Fisiatra nomeado pelo Juízo e que juntou aos autos seu laudo técnico (fls. 504/510).

Malgrado não ser especialidade médica das mais conhecidas, a Fisiatria (ou Medicina Física e Reabilitação) pode ser definida como sendo “
a
área da medicina responsável pelo tratamento das dores crônicas, paralisias e patologias diversas como as derivadas de derrames cerebrais, dores na coluna, membros superiores e inferiores
” e visa “
a reabilitação d
e
paciente
s
que estão com a mobilidade comprometida por doença ou por lesões
”
1
, o que me leva a crer que o profissional nomeado pelo juiz para conduzir os trabalhos periciais possui aptidão para fornecer as respostas necessárias à solução dos pontos controvertidos fixados.

Ainda que se entendesse estar o objeto da perícia distante das atribuições do Médico Fisiatra, é oportuno lembrar que, em regra, mesmo que o perito nomeado pelo Juízo não seja expert na área específica de diagnóstico e tratamento da doença em discussão, descaberia declarar a nulidade da prova por não ser especialista, haja vista se tratar de profissional médico e, portanto, com formação adequada à apreciação do caso.

Pela própria indisponibilidade de médicos especialistas, sobretudo, em municípios de menor porte, não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso submetido ao crivo do Poder Judiciário e, no caso específico, além dos custos decorrentes da realização de uma nova perícia, os profissionais mais indicados seriam os atuantes na área da ortopedia, traumatologia ou fisiatria, razão pela qual discordo da realização de uma nova perícia nesta ação, haja vista ter o profissional nomeado pelo Juízo aptidão para satisfazer o objeto da prova pericial.

Devo registrar que o eminente Relator, a bem da verdade, em momento algum desqualificou o trabalho realizado pelo perito, porém compreendeu que o laudo por ele entregue não solucionou ponto relevante da perícia, tendo em vista que, como bem observado no voto de relatoria, inexiste nos autos “
qualquer indicativo percentual que permitiria o deferimento da pensão requerida pela apelante conforme ditames do artigo 950 do Código Civil
”, o que ensejaria, de acordo com Sua Exa., a realização de nova prova técnica, sob a condução de Médico do Trabalho, máxime por ter o próprio perito noticiado, ao responder a um quesito, que “
O aconselhável seria avaliação do Médico do Trabalho para correlacionar as capacidades física e saúde geral da autora ao trabalho pretendido
”.

É nesse ponto que reside minha discordância em relação ao judicioso voto do Relator, já que o profissional da área da Medicina do Trabalho, salvo melhor juízo, não investiga a causa de dores crônicas, tampouco cuida de seu tratamento, como aparentemente se verifica com a coluna lombar da autora, e sim, se preocupa com a prevenção de doenças no exercício profissional e controles dos riscos ambientais, isto é, sua atuação está relacionada, sobretudo, à promoção da saúde do trabalhador a fim de que possa exercer sua função sem comprometer sua saúde e qualidade de vida, o que se distancia, quero crer, do ponto a ser solucionado mediante prova técnica.

Com isso, partindo da premissa de que inexiste motivo para desqualificar o laudo pericial constante dos autos, por ter sido elaborado por profissional idôneo e apto para desempenhar a função, além de se encontrar o objeto da perícia inserido na sua especialidade, proponho que a questão não dirimida, qual seja, o suposto grau de capacidade de trabalho que a demandante teve diminuída ou para o qual se inabilitou em virtude da ofensa sofrida (CC/2002, art. 950), seja solucionada
pelo mesmo perito
, à luz do § 3º do art. 477 do CPC/2015, segundo o qual “
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.”

Apesar de o art. 477 do CPC/2015 possuir aplicabilidade, via de regra, durante a fase instrutória, ou seja, quando o processo tramita perante o Juízo de 1º grau, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à possibilidade de se determinar a complementação da instrução processual,
tanto em primeiro como em segundo graus de jurisdição
. Vejamos:

“(...) 2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado' (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 871.003/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/06/2016, DJe de 23/06/2016)

O laudo pericial reconheceu, em resposta ao quesito nº 8 da requerida, que o “
Quadro de lombalgia pode ter várias etiotogias e no caso da reque
re
nte ela
teve quadro de lombalgia (dor) aguda

após o acidente e esse quadro levou a uma lombalgia crônica
, com maiores detalhes na inicial do laudo pericial
” (cf. fl. 509 – destaquei), que a lombalgia tornou-se crônica “
desde o acidente no coletivo
” (destaquei, quesito “m” – fl. 545), bem como que “
o
quadro atual da autora
a li
mi
ta na sua funcionalidade para o dia a dia e sociais
” (destaquei, quesito “c” – fl. 546), donde se extrai, a meu ver, implícito reconhecimento de que a demandante sofreu, em virtude do acidente sofrido no interior do ônibus, alguma redução em sua capacidade de trabalho, sem, porém, ser indicado pelo perito no laudo técnico ou no seu laudo complementar, qualquer indicativo do grau de comprometimento eventualmente sofrido pela autora, seja por meio de percentual ou outro fator que possibilite ao julgador, se for o caso, definir a indenização a que faria jus.

Desta feita, apesar de aderir ao posicionamento em prol da nulificação da sentença para que essa relevância questão seja dirimida, proponho que o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau tenha por finalidade a intimação do perito,
ex vi
do § 3º do art. 477 do CPC/2015,
tão somente para
que complemente seu laudo
, nos termos da fundamentação retro, facultando-lhe, diante do lapso temporal verificado, submeter a autora a novo exame; no caso de o perito não mais estar disponível para o cumprimento do mister, caberá ao Juízo designar outro profissional, preferencialmente da área da ortopedia, traumatologia ou fisiatria, apenas para complementação do laudo técnico, observando-se, quanto à sua remuneração, o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
acompanho o eminente Relator
no que diz respeito ao acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e consequente prejudicialidade da
apelação cível
interposta por Kovr Seguradora S/A,
propon
d
o
, todavia, que o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau tenha por escopo a
complementação do laudo técnico pelo mesmo perito
ou, na sua eventual impossibilidade, por outro nomeado pelo juiz com a mesma finalidade, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Consulta em https://articulab.com.br/fisiatria-a-especialidade-da-medicina-que-trata-a-dor/

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de Apelações Cíveis em face da r. sentença de fls. 604/610, em autos digitalizados (id. 2814797), integrada pela decisão de fls. 657/658, que, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais deduzidos na
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios desde a citação inicial e correção monetária desde a data do arbitramento, determinando ainda o desconto da condenação em caso de recebimento de valor de seguro obrigatório.

Além disso, por entender a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes em custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, e fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor dos patronos da requerente e 15% (quinze por cento) do proveito econômico em favor dos patronos das requeridas, ressalvando estar a requerente amparada pelos benefícios da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

No tocante à denunciação da lide, condenou a seguradora denunciada, direta e solidariamente com as seguradas/requeridas, ao pagamento da indenização devida à vítima/autora nos limites contratados na apólice, em observância à Súmula 537 do STJ e parágrafo único do artigo 128 do CPC. Por fim, por apresentar resistência à denunciação, condenou a seguradora denunciada em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de apelação, às fls. 664/692, a requerente
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
inicialmente pugna pela manutenção de seu benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Ainda, sustenta em síntese que: i) deve ser declarada a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante o cerceamento de defesa da requerente, que não teve manifestação do juízo de piso acerca das matérias invocadas em sede de embargos declaratórios; ii) restou comprovado pelo laudo pericial o dano e a redução da capacidade física da autora, não havendo dúvidas quanto à concausalidade entre o ato ilícito praticado pelas requeridas e os danos provocados na saúde da requerente, de modo a serem providos os danos materiais/lucros cessantes reclamados; iii) sucessivamente, caso seja mantido o entendimento contrário à concessão dos danos materiais, seja anulada a sentença a fim de ser determinada a complementação do laudo pericial com a realização de perícia por médico do trabalho; iv) o valor arbitrado em sede de danos morais é demasiadamente baixo, não sendo capaz de minimizar os constrangimentos sofridos, tampouco de modificar o comportamento ilícito dos recorridos, de maneira que deve ser majorado tal valor; v) a correção monetária e juros de mora devem ser calculados desde o evento danoso, conforme preceituado pela Súmula 54 do STJ; vi) apesar de a sentença, em embargos declaratórios, haver entendido pela dedução do DPVAT da indenização fixada, a recorrente não recebeu valor algum a título de seguro e vii) deve ser excluída a condenação da autora em custas e honorários advocatícios, ante o fato de fazer jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, e de as recorridas terem dado causa ao ajuizamento da ação indenizatória.

Contrarrazões da requerida
KOVR SEGURADORA S.A
às fls. 739/754 requerendo o desprovimento integral do recurso autoral.

Por seu turno, a requerida
KOVR SEGURADORA S.A
, em seu arrazoado recursal de fls. 694/718 pugna pela reforma da sentença para total improcedência do pleito autoral. Supletivamente, requer a redução do dano moral, ressalvando-se o desconto de eventuais valores recebidos a título do seguro DPVAT, e adotando como marco inicial para os juros moratórios a data do arbitramento.

Contrarrazões da requerente
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
às fls. 727/736, nas quais requer seja negado provimento à apelação interposta por
KOVR SEGURADORA S.A
.

Contrarrazões das requeridas
NOVA TRANSPORTES LTDA
e
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
às fls. 757/779 requerendo que seja negado provimento aos recursos, mantendo-se incólume a sentença.

Faço, inicialmente, um breve resumo dos fatos para melhor compreensão.

Consta dos autos que no dia 18/11/2013 a requerente utilizava transporte coletivo quando o motorista, conduzindo o veículo em alta velocidade, acabou causando a suspensão do ônibus ao passar em rua com “quebra molas”, levando a requerente a sofrer forte impacto que culminou em agravamento de lesão na sua coluna lombar.

Diante dos sintomas da lesão sofrida no momento do impacto, a requerente teve de ser socorrida por ambulância do SAMU, sendo levada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no qual foi diagnosticada a existência de lombalgia em sua coluna.

Ainda, aduz a requerente que apesar de ter sofrido trauma em sua coluna lombar dois anos antes do acidente, ela detinha condições físicas normais para laborar, o que foi afetado após o acidente a ponto de torná-la totalmente incapacitada, sem mais poder prover seu próprio sustento.

Assim, buscou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pediu auxílio benefício por incapacidade laboral, sendo informada que antes de passar pela perícia para concessão do benefício ela deveria fazer tratamento médico. Com isso, pelo fato de não poder trabalhar desde o acidente, deixando de perceber seus salários, e diante da falta de assistência por parte da empresa requerida, a autora se viu obrigada a recorrer à presente ação.

Posto isso, procedo à análise dos recursos, desde já compreendendo pelo deferimento da preliminar de nulidade da sentença arguida pela recorrente
MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
.

Isso porque, no caso em apreço, observo que foi determinante para o entendimento sentencial o laudo pericial produzido nos presentes autos.

Acerca do tema, relembro que
nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

In casu
, é possível verificar que o médico perito é especializado em medicina física e reabilitação, qualificando-se como médico fisiatra. Por sua perícia foi possível vislumbrar a constatação da correlação existente entre o acidente sofrido pela apelante e o agravamento de seu quadro de lombalgia preexistente.

Conforme se extrai
de trecho em fls. 506/507, que aqui reproduzo:

“
Atualmente o laudo que esse Perito faria sobre a requerente, seria: Paciente com quadro de dor difusa em todo corpo e
incapacitante
, por possível quadro de Fibromialgia, Hiperalgesia e Sensibilização Central, com quadro de pior dor em coluna lombar.

(...)

Essa lombalgia apresenta com possíveis
2 fatores agravantes que são: trauma por projeção e queda sentada no banco do ônibus
e massa intra-pélvica operada (essa pode levar a dor e sensibilização lombar)
”.

De mesmo modo, em resposta ao quesito de nº 7 da requerida (fl. 509), vê-se que o perito colocou que “
Há relato (fl. 22) de trauma lombar pregresso 2 anos antes do acidente, sem descrição de manutenção de dor desde então,
reapresentando quadro de dor, lê-se lombalgia aguda, após o acidente de ônibus conforme atendimento no Pronto Socorro. Após esse acidente evoluiu com lombalgia crônica
”.

Isso ainda foi reforçado na resposta ao quesito de nº 8, no qual dispôs “
Quadro de lombalgia pode ter várias etiologias e
no caso da requerente ela teve quadro de lombalgia (dor) aguda após o acidente e esse quadro levou a uma lombalgia crônica
, com maiores detalhes na inicial do laudo pericial
”.

De mesma maneira, para além do nexo de causalidade, observo que o perito também atestou a incapacidade da paciente para a realização de tarefas cotidianas e corriqueiras, como
restou claro em fl. 546, na qual respondeu ao quesito de letra ‘c’ que “
o quadro atual da autora
a limita na sua funcionalidade para o dia a dia e sociais
”. Tal fato foi reforçado em resposta ao quesito subsequente ao confirmar que houve redução das capacidades físicas da recorrente.

Portanto, dissonante da compreensão exarada pelo Juízo sentenciante, tenho que por inferência lógica seria possível concluir pela natural afetação da capacidade laborativa da requerente, uma vez que restou evidente que nem mesmo atividades cotidianas são realizadas com normalidade por ela desde o agravamento de seu quadro provocado pelo acidente veicular discutido na lide.

No entanto, por mais minuciosa que tenha se mostrado a perícia realizada, tenho que ela não foi capaz de demonstrar cabalmente a real perda ou redução da capacidade laborativa da requerente, nem tampouco de afastá-la.

Não há nos autos qualquer indicativo percentual que permitiria o deferimento da pensão requerida pela apelante conforme ditames do artigo 950 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 950.

Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou
da depreciação que ele sofreu
.

Parágrafo único
. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Igualmente, também não há atestado que refute o direito da requerente à percepção dessa pensão mensal, não sendo possível saber se de fato houve ou não a depreciação de sua capacidade laboral.

Quanto a isso, pontuo que o próprio perito reconheceu a carência desse atestado, ao responder em quesito de letra ‘e’ (fls. 546/547) que “
O aconselhável seria avaliação do Médico do Trabalho para correlacionar as capacidades física e saúde geral da autora ao trabalho pretendido
”.

Diante disso, inconteste haver restado inconclusiva a perícia utilizada pelo Juízo
a quo
, eis que colocado pelo próprio perito que para dirimir questões feitas pela apelante seria necessário laudo produzido por
expert
em matéria na qual ele próprio não é especializado.

Aliás, insta frisar que até mesmo as partes contrárias contestaram a clareza da perícia, como se atesta em fl. 514 e em fl. 520, ao colocarem as requeridas que “
verifica-se que o ilustre Perito não apresentou de forma objetiva e clara uma conclusão relativa ao objeto de perícia
”.

Em conclusão, mesmo que em regra não seja imprescindível a atuação de perito especializado, inegável que o feito traz questões de fato que devem ser analisadas por especialista médico do trabalho, como requerido pela recorrente. Acentuo que a prova pericial não é só meio de defesa da parte, mas serve também ao Juízo para a formação de sua convicção a fim de produzir a decisão mais justa e imparcial possível.

Assim, diante de uma perícia que não se mostra suficiente para dirimir a lide, necessária se faz a complementação por médico especialista,
sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, tem-se:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. CABIMENTO
. 1.
O feito traz questões de fato que merecem e devem ser analisadas por especialista médico cardiologista, único capaz de informar se, de fato, a alegação da autora é procedente
. 2.
Se a complementação probatória mostra-se indispensável à solução da lide, impõe-se o seu deferimento e a consequente anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem
. (TRF4, AC 5005572-70.2019.4.04.7101, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 30/11/2020).

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
PERÍCIA JUDICIAL - PERITO MÉDICO GENERALISTA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PRETERIÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA
.
-
Em que pese não ser obrigatório que o médico perito seja especialista, tal condição é desejável
, cedendo por motivo justificado, como em localidades nas quais tal exigência possa inviabilizar a realização da perícia, ou ante a notória simplicidade de demanda.
-
A exigência da especialidade médica do perito não constitui mero formalismo, mas sim a garantia do justo processo
. Precedentes deste Tribunal.
- No caso dos autos a perícia assume extrema relevância, uma vez que visa a constatação de incapacidade apta a aposentar um servidor que ainda está em idade produtiva, inexistindo justificativa para preterição de especialista.
- Por fim, a realização de perícia por médico especialista resguarda não só o direito do ente público, mas também o do autor, quando observado que o laudo acostado no processo se mostra contraditório.
- Sentença anulada para realização de nova perícia judicial. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.16.020695-9/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 11/07/2022).

Portanto, diante dessas considerações
, ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença suscitada por

MARIA MACHADO DE SOUZA DE JESUS
, determinando o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por médico especialista.

Julgo prejudicada a análise do recurso de apelação de
KOVR SEGURADORA S.A
diante da anulação da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEICULAR – AGRAVAMENTO EM LOMBALGIA PREEXISTENTE – PENSÃO MENSAL – ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL – PERÍCIA MÉDICA INCONCLUSIVA – NECESSÁRIO MÉDICO DO TRABALHO PARA ATESTAR A POSSÍVEL REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA REQUERENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.

Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista.

2.

Pela perícia foi possível vislumbrar a constatação da correlação existente entre o acidente sofrido pela apelante e o agravamento de seu quadro de lombalgia preexistente.

3.

Para além do nexo de causalidade, o perito também atestou a incapacidade da paciente para a realização de tarefas cotidianas e corriqueiras.

4.

Por inferência lógica seria possível concluir pela natural afetação da capacidade laborativa da requerente, uma vez que restou evidente que nem mesmo atividades cotidianas são realizadas com normalidade por ela desde o agravamento de seu quadro provocado pelo acidente veicular discutido na lide.

5.

No entanto, por mais minuciosa que tenha se mostrado a perícia realizada, ela não foi capaz de demonstrar cabalmente a real perda ou redução da capacidade laborativa da requerente, nem tampouco de afastá-la.

6.

Inconteste haver restado inconclusiva a perícia utilizada pelo Juízo
a quo
, eis que colocado pelo próprio perito que para dirimir questões feitas pela apelante seria necessário laudo produzido por
expert
em matéria na qual ele próprio não é especializado.

7.

Diante de uma perícia que não se mostra suficiente para dirimir a lide, necessária se faz a complementação por médico especialista,
sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

8.

Sentença anulada.

DECISÃO
Por maioria de votos, acolher a preliminar suscitada pela requerente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.